Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ARLETE MARQUES VAZ (agravante/autora), em face do despacho proferido (209434554, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0731547-08.2024.8.07.0001, em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para anulação da alienação do imóvel descrito nos autos ou para sustar os efeitos da venda e escrituração até decisão final. Em suas razões recursais (ID 64465274), o agravante/autor afirma, em síntese, que se trata de ação anulatória ajuizada em face da TERRACAP pleiteando a anulação da alienação do imóvel da qual é ocupante com Pedido de Tutela Antecipada para sustar os efeitos da venda e escrituração. Sustenta que é ocupante do imóvel na Chácara de n° 15/01, do Conjunto B, denominado Lote n° 15, na Arniqueiras, por meio de cessão de direitos, no ano de 2010, conforme documentação acostada nos anexos da exordial do processo principal. Alega que os documentos acostados também comprovam que a Agravante reside no referido imóvel, sendo que, desde 2021, quando a Agravada deu início à regularização fundiária da região, a Agravante tentou adquirir o imóvel nos procedimentos de venda direta, mas não logrou êxito tendo em vista as condições impeditivas impostas para aquisição na modalidade de financiamento em razão da sua idade, pois não foi concedida a aprovação no máximo de parcelas para viabilizar a aquisição. Aduz que, em 30/07/2024, o imóvel foi adquirido por terceiro e que, tendo em vista a ilegalidade cometida pela Agravada, no procedimento de venda direta, pleiteia a anulação da referida venda e que seja assegurada à Agravante a aquisição do imóvel nas mesmas condições de preço e parcelamento oferecidas ao público em 2021, sendo que, face à ilegalidade do ato praticado pela Agravada, corre o risco de desocupação iminente, fazendo-se necessário o deferimento da tutela provisória para sustar os efeitos da venda e escrituração. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da alienação do bem descrito no item 14 do edital 7/2024 para terceiros, bem como a outorga de escritura, até o julgamento final do processo principal, ou, sendo acolhido o direito de preferência, que seja concedido à Agravante o direito de compra do imóvel, nos termos e condições exercidos e pleiteados pela filha da Requerente, conforme demonstrado nos autos. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decisão de ID 65695362 indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões ao ID 65836611 pela TERRACAP. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 249743132 - autos originais), foi proferida sentença, em 12/09/2025. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator